Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718390-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EMANUEL SIMONINI RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Emanuel Simonini contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora de imóvel, mediante arresto, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.o 0701219-43.2025.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 71720067). Ausentes as contrarrazões. É o breve relato. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica, em 01.09.2025. Ipsis litteris: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por JOAO EMANUEL SIMONINI em desfavor de PSR CONSTRUTORA LTDA e ESPÓLIO PAULO SERGIO RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. Apesar de diversas tentativas de localização da parte requerida, todas restaram infrutíferas. Por essa razão, as requeridas foram citadas por edital e a Curadoria Especial ofertou contestação por negativa geral. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada nos autos de origem e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujo sócio responde de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação cabal de que ela não mais está situada no endereço comunicado à Junta Comercial e à Receita Federal, o que caracteriza sua dissolução irregular, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1122043, 07081737320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, tenho que a regularidade da citação editalícia há de ser reconhecida. Foram esgotadas todas as vias possíveis para localização dos suscitados, sem, contudo, lograr-se êxito em tal empreitada. O edital foi publicado na forma da lei, porém não houve manifestação do requerido. Diante da falta dos suscitados, foi nomeado Curador Especial, que apresentou contestação por negativa geral. Assim, tratando-se a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes e, tendo em vista que a apresentação de contestação por negativa geral não foi capaz de infirmar a prova documental juntada ao feito, que comprova a dissolução irregular e a legitimidade passiva dos suscitados para figurarem no pólo passivo da demanda, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio das sócias até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Preclusa essa decisão, traslade-se cópia à ação principal associada, na qual deverão ser cadastrados os sócios no polo passivo e habilitada a CURADORIA ESPECIAL, com a consequente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Com o demonstrativo, anote-se conclusão para início dos atos expropriatórios nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como solicitado pela parte credora. Tudo feito, arquivem-se estes autos. Nesse toar, a decisão proferida no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, III). Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator